Tribunal: STF
Processo: RHC 202194
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de peculato. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Antonio Frederico Venturelli Junior contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 657.359/SP (evento 1, fls. 36-41).
    O Recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 9-24) .
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção da paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014 e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.
    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa da paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).
    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
    A defesa busca o abrandamento do regime prisional inicial do paciente e que sua pena corporal seja substituída por sanções alternativas. 
    A matéria ficou posta, na origem, nos seguintes termos:
    ‘10. As penas comportam reparo, cabendo decotar-se, de início, a sanção relativa ao delito previsto no artigo 89, da Lei nº 8.666/93.
    10.1. Do acusado ANTONIO.
    As penas de partida pelos crimes de peculato devem ser fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, considerando que o acusado era chefe do Poder Executivo, condição de que se utilizou para a prática dos delitos, o que confere maior reprovabilidade às condutas. Anote-se que o réu é tecnicamente primário, eis que não há notícia de que ostente condenação transitada em julgado. Fixam-se as penas,assim, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
    A reprimenda não sofre qualquer alteração na segunda fase, eis que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
    Por fim, diante da continuidade delitiva, toma-se a pena de um dos delitos, aumentando-a em 1/6, tal como estabelecido pelo d. magistrado, chegando-se a uma sanção final de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 12 dias-multa.
    Fica mantido o valor do dia-multa em um décimo do salário mínimo, dado que o acusado foi Prefeito municipal e é médico, ostentando condição econômica compatível com o estabelecimento da pena pecuniária nesses moldes.
    E o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não pode ser mais brando que o semiaberto, tendo em vista a maior censurabilidade da conduta, decorrente do cargo público que o réu ocupava. Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade a entidade com destinação social, a ser definida em execução e (ii) prestação pecuniária no importe de 3 salários mínimos.’ (fls. 21/22).
    Primeiramente, consigne-se que a instância a quo já procedeu à substituição da prisão do paciente por medidas restritivas de direito, não havendo interesse de agir quanto ao ponto.
    Relativamente ao regime prisional inicial, embora a pena definitiva do paciente imposta em patamar não superior a 4 anos de reclusão e a sua primariedade recomendem a modalidade mais branda, o regime intermediário está justificado na existência de circunstância judicial fundamentadamente desfavorecida, conforme previsão do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.
    Sobre o tema: 
    (…).
    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea quanto à manutenção do regime intermediário. Sustenta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, a fixação do regime inicial aberto. (evento 1, fls. 44-9).
    É o relatório.
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora